Tribunal: TJPA
Processo: 0845276-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845276-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. TEMA 166 DO STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação para manter a sentença do Juízo de origem que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, com base no artigo 485, VI, do CPC 2015.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida quanto a fixação dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A validade da Execução Fiscal pressupõe que o título executivo observe os requisitos estabelecidos no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830 de 1980 (Lei de Execução Fiscal).

4.
É cediço que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença de embargos, conforme dispõe o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal.

5. Contudo, verifica-se que a
Certidão de
Dívida Ativa

(CDA) em questão apresenta vício quanto ao sujeito passivo da execução que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (
Súmula nº 392
), compromete a higidez da inscrição, sendo vedada a sua substituição por implicar reconstituição do próprio lançamento tributário.

6.
Sobre a fixação do ônus de sucumbência, ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva do executado, reconhecida pelo Juízo de origem,
não merecendo prosperar a alegação de que o ora Agravado foi responsável pelo ajuizamento da ação, devendo ser mantido o acolhimento da exceção de pré-executividade.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830 de 1980,
2º, §§ 5º e 8º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula nº 392; STJ – Tema 166 -
REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015324-58.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017985-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053677-94.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação (processo nº

0845276-63.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
decisão monocrática que
negou provimento
à Apelação para manter a decisão do Juízo de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0031581-27.2009.8.14.0301).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, comprovada a incerteza dos créditos constantes da certidão de dívida ativa, não merece reforma a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
26080212
), o Agravante
alega que a fixação dos ônus de sucumbência não foi correta, pois, o
princípio da causalidade
estabelece que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus de sucumbência, argumentando que, nesse caso, o Banco Bradesco S.A. seria o responsável por não ter comunicado a alienação do imóvel à Prefeitura Municipal, impossibilitando a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, dando prosseguimento à execução fiscal, e, consequentemente, afastando a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao Princípio da Causalidade.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id.
27037887
), pugnando
pelo desprovimento do recurso da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida quanto a fixação dos ônus de sucumbência.

A validade da Execução Fiscal pressupõe que o título executivo observe os requisitos estabelecidos no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830 de 1980 (Lei De Execução Fiscal):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros
;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. (Grifo nosso)

É cediço que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença de embargos, conforme dispõe o artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830 de 1980, vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Contudo, no caso em análise, a Fazenda Pública ingressou com a Ação de Execução Fiscal para cobrar crédito tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2017 e 2018 (Id. 17264439), porém, verifica-se que, desde 05/11/2014, o ora Agravado não é o proprietário do imóvel indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruiu a Execução Fiscal, conforme contrato de compra e venda do bem averbado em Cartório de Registro de Imóvel (Id. 172644530).

Assim, a
Certidão de Dívida Ativa
(CDA) em questão
apresenta vício quanto ao sujeito passivo da execução, que não pode ser sanado, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (
Súmula nº 392
), que assim dispõem:

Súmula n. 392/STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Grifo nosso).

Em julgamento do
Recurso Especial REsp 1045472/BA (Tema 166), sob o rito dos recursos repetitivos,
o STJ consolidou o posicionamento
, estabelecendo
que o vício quanto ao sujeito passivo da execução
compromete a higidez da inscrição, sendo vedada a sua substituição por implicar reconstituição do próprio lançamento tributário
, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
. 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009 – Grifo nosso)

Conforme consignado na jurisprudência transcrita, a substituição da CDA é admitida para sanar erros materiais ou erros formais, sendo inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria em
reconstituição do próprio lançamento tributário.

Nesse contexto, o crédito fazendário inscrito contra a parte ilegítima não goza da presunção de certeza e liquidez, pois consta na Certidão de Dívida executado que não participou do fato gerador do tributo cobrado.

Sobre a fixação do ônus de sucumbência, este refere-se à responsabilidade da parte vencida em um processo judicial de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora. Enquanto o Princípio da Causalidade estabelece que aquele que deu causa à propositura da Ação, ou à instauração de um incidente processual, deve arcar com as despesas e honorários advocatícios dela decorrentes, independentemente do resultado do processo.

No caso em análise, ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, conforme dispõe o artigo 21, §§ 1º e 2º, Decreto Municipal nº 36.098 de 1999, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva do executado, reconhecida pelo Juízo de origem.

Além disso, a Fazenda Pública possui meios próprios para apurar a real situação cadastral dos imóveis antes do ajuizamento da Ação, sendo incabível a alegação de desconhecimento, em virtude do Princípio da Publicidade dos registros públicos e considerando a disponibilidade da informação no Cartório de Registro de Imóveis do local da execução.

Ressalte-se que, conforme consignado na decisão agravada, no ato da inscrição em dívida ativa, o Fisco deve ter cautela para que sejam inscritos apenas os créditos tributários realmente passíveis de cobrança, líquidos, certos e exigíveis, apurando a existência de eventuais créditos eivados de vícios.

Portanto, não merece prosperar a alegação de que o ora Agravado foi responsável pelo ajuizamento da ação, devendo ser acolhida a exceção de pré-executividade.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento mais recente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Execução fiscal proposta pelo Município de Belém para cobrança de crédito referente ao ISS dos exercícios de 2012 a 2014. Título executivo fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 005.288/2017. Apresentadas duas Exceções de Pré-Executividade, sendo a primeira acolhida parcialmente para redução da multa e a segunda acolhida para extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, ante a nulidade da CDA por vício na fundamentação legal. 2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação equivocada do fundamento legal na CDA – art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77 (referente à Taxa de Licença e Localização), ao invés de norma própria do ISS – constitui erro sanável que autorize sua substituição ou se compromete a validade do título executivo a ponto de ensejar a extinção da execução. 3.
A substituição da CDA é permitida pela Súmula 392 do STJ apenas nos casos de erro material ou formal que não alterem a substância do título. 4. A indicação equivocada da base legal do tributo lançado constitui vício essencial que compromete a higidez da inscrição, vedando sua substituição por implicar reconstituição do próprio lançamento tributário. 5. A falha afronta os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional. 6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal rechaça a possibilidade de substituição do título em hipóteses de vício substancial
. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017985-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Domingos José Gonçalves, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, em razão de seu falecimento ocorrido em 1970, muito antes da constituição do crédito tributário (referente ao IPTU dos exercícios de 2003 a 2006) e do ajuizamento da ação em 2008. O Município recorrente sustenta ser possível o redirecionamento da execução ao espólio do contribuinte falecido. 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento de execução fiscal para o espólio de contribuinte cujo falecimento ocorreu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação. 3. O falecimento do contribuinte ocorreu em 1970, antes da constituição do crédito e do ajuizamento da execução fiscal, o que configura ausência de legitimidade passiva. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao condicionar o redirecionamento da execução fiscal ao espólio à prévia citação válida do de cujus, o que não ocorreu no presente caso. 5.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, conforme vedado pela Súmula 392 do STJ. 6. O fato de o cadastro imobiliário estar desatualizado não autoriza a inclusão de parte ilegítima no polo passivo da execução nem justifica a manutenção do processo
. 7. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015324-58.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS DE URBANIZAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.
(...) 3. A Secretaria de Estado de Segurança Pública é órgão despersonalizado e, portanto, não possui capacidade para ser parte no processo, cabendo ao ente estadual responder pela obrigação tributária. 4.
A substituição do sujeito passivo da execução fiscal após a sentença nos embargos é vedada, conforme a Súmula nº 392 do STJ, que impede a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 5. A indicação equivocada da Secretaria como devedora torna a CDA nula, impossibilitando o prosseguimento da execução fiscal contra o Estado do Pará
. 6. Diante da nulidade do título executivo e da ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção da execução fiscal. 7. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053677-94.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 - Grifo nosso)

Desse modo, comprovada a incerteza dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa, em razão do vício insanável quanto ao sujeito passivo da execução, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda não reconhecendo a responsabilidade do ora Agravado pelo ajuizamento da ação, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025